Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. ÓBITO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE METADE DO SALDO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte ré em obrigação de fazer consistente em fornecer à parte requerente carta de quitação do imóvel objeto do instrumento particular de compra e venda, na proporção de 50% (cinquenta por cento), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras providencias para assegurar o cumprimento do provimento judicial.
2. O responsável financeiro/esposo da autora veio a óbito antes de as primeiras parcelas do financiamento se vencerem, não havendo se falar de inadimplemento quanto ao pagamento do prêmio do seguro prestamista, sendo inaplicável, portanto, a tese de exceção ao contrato não cumprido.
3. Não havendo cláusula expressa quanto ao início da vigência do contrato, tem-se a data da assinatura como marco inicial. Assim, em que pese a primeira parcela do pagamento do prêmio do seguro tenha vencido somente após o falecimento do segurado, tal fato ocorreu após a assinatura do contrato, data do início de sua vigência. Logo, devida a indenização.
4. Recurso conhecido e desprovido.